Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724717-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCA X LOCADORA DE CARROS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Deferimento da Benesse Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a parte é pessoa jurídica encontra-se inapta perante a Receita Federal, bem como foi demonstrado o encerramento de conta corrente junto à instituição bancária, motivo pelo qual, ao menos em análise sumária, não se verifica a existência de ativos suficientes para custear os gastos processuais. Os argumentos acima revelam a probabilidade de provimento do recurso; já o perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator